Tribunal: TJBA
Processo: 8125575-92.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8125575-92.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WILLIAN DE JESUS ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CP). CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, CAPUT, DO CP). RECONHECIMENTO PESSOAL/FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. VALIDADE QUANDO OBSERVADAS AS FORMALIDADES E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. APREENSÃO DE BENS E SIMULACRO. JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS COM SOBRESTAMENTO (ART. 804 DO CPP). MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por WILLIAN DE JESUS ALMEIDA contra sentença da 7ª Vara Criminal de Salvador que o condenou a 08 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 238 dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), em continuidade delitiva (art. 71,
caput
, do CP). A Defesa suscita nulidade do reconhecimento (art. 226 do CPP), pleiteia absolvição por insuficiência probatória (art. 386, V e VII, do CPP) e também a concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade do ato de reconhecimento por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação e se é cabível a isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento realizado na fase policial observa as cautelas do art. 226 do CPP, com o apelante colocado ao lado de pessoas de fenótipo semelhante e vítima afirmando reconhecê-lo com convicção, e não constitui único lastro da condenação, estando corroborado por elementos colhidos sob contraditório.

A autoria delitiva se comprova por palavras firmes das vítimas em sede extrajudicial e em juízo, coerentes entre si quanto à dinâmica do roubo praticado por dois agentes e ao uso de simulacro de arma de fogo.

A materialidade resta evidenciada pelos Autos de Exibição e Apreensão e pelos Termos de Entrega e Restituição (APF nº 7594/2021), com apreensão, em poder do apelante e do corréu, de diversos celulares pertencentes às vítimas, cartões, documentos pessoais e simulacro.

A confissão extrajudicial do apelante, bem como a do corréu, soma-se ao depoimento do policial militar que realizou a prisão em flagrante, atestando a captura imediata dos agentes e a recuperação dos bens roubados.

A relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando coesa e harmônica com o conjunto probatório, afasta a tese absolutória por insuficiência de provas.

A dosimetria efetuada mostra-se correta e com o estabelecimento de pena proporcional, inexistindo vício a justificar reforma de ofício.

A assistência judiciária não afasta a condenação em custas (art. 804 do CPP), cabendo o sobrestamento do pagamento enquanto perdurar o estado de pobreza, por cinco anos, com exame na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento de pessoa é válido quando observadas as formalidades do art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas em juízo.

2. Em crimes de roubo, a palavra das vítimas, quando firme e coerente, possui especial relevância e pode, com outros elementos, sustentar a condenação.

3. A confissão extrajudicial, a apreensão de bens subtraídos e o achado de simulacro reforçam a autoria e a materialidade do roubo majorado pelo concurso de agentes.

4. A concessão da justiça gratuita não isenta o condenado do pagamento de custas, impondo-se o sobrestamento na execução (art. 804 do CPP).

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; art. 71, caput. CPP, arts. 156, 226, 386, V e VII, e 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 717.803/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09/08/2022, DJe 16/08/2022; STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 18/12/2020; STJ, HC 652.284/SC, Quinta Turma, j. 27/04/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18/02/2020, DJe 21/02/2020; STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020, DJe 01/09/2020; STJ, AgRg no Ag 1.377.544/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 31/05/2011, DJe 14/06/2011.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
8125575-92.2022.8.05.0001,
de
Salvador
/BA, em que figura como apelante
WILLIAN DE JESUS ALMEIDA
, e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em conhecer o recurso, rejeitar a preliminar suscitada e NEGAR-LHE PROVIMENTO,

pelas razões
dispostas no voto.